Tribunal: TCU
Processo: 032.775/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11159/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.775/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carmen Lucia Prade Comassetto (XXX.607.440-XX); Cassiane Santos da Silveira (XXX.991.190-XX); Daniele Marin Nardello (XXX.252.900-XX); Diana Silva de Oliveira Araujo (XXX.309.353-XX); Juliana Ribeiro dos Santos Barbosa (XXX.837.635-XX); Nataliano de Paula Santos (XXX.535.864-XX); Pedro Henrique Oliveira de Albuquerque (XXX.199.354-XX); Sebastiao Costa de Oliveira (XXX.261.224-XX); Silmara Aragao de Abreu (XXX.341.172-XX); Yuri Cavalcanti Albuquerque Tenorio (XXX.657.074-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.